Tribunal: TJPA
Processo: 0804979-34.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804979-34.2025.8.14.0000

PACIENTE: EVERSON FERREIRA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MELGAÇO/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0804979-34.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE:
EVERSON FERREIRA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MELGAÇO/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0800036-95.2025.8.14.0089

CAPITULAÇÃO PENAL:
FURTO QUALIFICADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em Exame

1.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de EVERSON FERREIRA RODRIGUES contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

O paciente foi preso em flagrante em 27 de janeiro de 2025, tendo a prisão sido convertida em preventiva. A defesa pediu a revogação em 31 de janeiro de 2025.

A denúncia foi oferecida em 05 de fevereiro de 2025 e recebida em 12 de fevereiro de 2025, ocasião em que a prisão foi mantida. Um novo pedido de revogação foi indeferido em 13 de março de 2025.

II. Questão em discussão

2.
A defesa sustenta a ilegalidade da prisão em razão do cometimento de crime sem violência e da restituição da
res furtiva
, que reparou o dano. Aduz que o réu é primário e que não há elementos que justifiquem a custódia preventiva. Requer a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP).

III. Razões de decidir

3.
O Tribunal não identificou ilegalidade nos fundamentos da decisão de primeira instância que manteve a prisão preventiva. A decisão considerou que o paciente já havia sido beneficiado com a conversão da prisão preventiva em processo anterior de mesma natureza típica, menos de quatro meses antes da nova incidência delitiva.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem, reconhecendo a presença dos requisitos legais para a manutenção da cautelar e a demonstrada periculosidade do agente.

Conforme jurisprudência, a preservação da ordem pública justifica a prisão preventiva quando o agente possui antecedentes criminais que denotam sua contumácia delitiva e periculosidade.

Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

4.
O Tribunal, por unanimidade,
conheceu
o Habeas Corpus e, no mérito,
denegou a ordem
. A tese de julgamento adotada fundamenta a manutenção da prisão preventiva na
garantia da ordem pública
, em virtude da
reiteração delitiva
e dos
antecedentes criminais
do paciente, que demonstram sua
periculosidade
, sendo irrelevante a existência de eventuais condições subjetivas favoráveis.

Julgados relevantes:
STJ. HC n. 727.045/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) __________________________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

impetrado em favor de
EVERSON FERREIRA RODRIGUES
, em razão de decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, que indeferiu, em
13 de março de 2025,
o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente.

Narra a inicial que, em
27 de janeiro de 2025
,
EVERSON
foi preso em flagrante, com posterior conversão em prisão preventiva.

A DPE então pleiteou a revogação do decreto em
31 de janeiro de 2025
, com a aplicação subsidiária de medidas cautelares diversas.

Denúncia oferecida em
05 de fevereiro de 2025
, com subsequente decisão de recebimento da inicial acusatória pelo juízo de primeiro grau em
12 de fevereiro de 2025
. Na oportunidade, também foi revista a aplicação da cautelar de prisão, que foi mantida pelo juízo de Melgaço/PA.

Sobreveio novo pedido de revogação de prisão por parte da defesa, apreciado em
13 de março de 2025
pela autoridade coatora.

Como argumentos para a concessão da ordem, sustenta haver ilegalidade na manutenção da prisão em razão do cometimento de crime sem violência. Aponta, de igual modo, o fato de ter havido a restituição da res furtiva, com a consequente reparação do dano.

Ademais, aduz se tratar de réu primário e de circunstância em que ausentes elementos que justifiquem a custódia preventiva

Em sede de pedidos, requer seja revogada a prisão preventiva de
EVERSON
, a fim de que o paciente responda aos atos processuais em liberdade.

Subsidiariamente, pleiteia a conversão da cautelar de liberdade em uma das medidas diversas registradas no art. 319, CPP.

No ID 25618059 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 25707840.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 26047146).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

No que tange o mérito, conforme já ventilado na decisão que indeferiu a liminar, não se pôde identificar qualquer traço de ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo juízo criminal de Melgaço/PA para a manutenção da prisão preventiva de
EVERSON
.

Das informações prestadas no ID 25707840, transcrevo especial excerto:

Outro equívoco da defesa, se perfaz ao afirmar que não há previsão de data para instrução do processo, fato que pode ser comprovado na decisão proferida no dia 13/03/2025, data anterior à própria impetração do HC.

Por fim, como fora dito nas decisões dos autos principais, as medidas cautelares não foram NOVAMENTE aplicadas, posto que,
o paciente teve tal benefício concedido em outros processos e ainda assim não os cumpriu.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente. Para melhor esclarecimento, segue anexa certidão de antecedentes criminais devidamente atualizada.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva.

Datas apontadas no item “a”. Destaco que o feito não possui nem 2 meses de andamento e já possui audiência de instrução designada.

– ID 25707840

Da análise dos anexos trazidos pelo juízo de primeiro grau, confirmou-se a idoneidade da decisão vergastada, uma vez que o paciente já havia sido beneficiado com a conversão da prisão preventiva em processo anterior, de mesma natureza típica, menos de 04 meses antes da incidência delitiva que provocou a aplicação da medida cautelar aqui combatida.

No sentido da denegação da ordem também manifestou-se a Procuradoria de Justiça, ao reconhecer que presentes os requisitos legais para a manutenção da cautelar de liberdade, especialmente em vista da demonstrada periculosidade do agente.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que os pacientes possuem anotações criminais "reiteradas e específicas há mais de dez anos". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente).

5. Considerando que o fato ocorreu em 4/2/2019 e o decreto prisional, amparado na reiteração delitiva dos pacientes, foi proferido em 17/4/2019, não há falar em ausência de contemporaneidade.

6. Ordem denegada.

(HC n. 727.045/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
EVERSON FERREIRA RODRIGUES.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 29/05/2025